Tribunal: TJDFT
Processo: 0739073-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739073-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO MESSIAS DE SOUZA NUNES AGRAVADO: ROSANGELA DE JESUS TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUSCELINO MESSIAS DE SOUZA NUNES contra decisão (integrada após o julgamento de embargos de declaração) da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ROSÂNGELA DE JESUS TEIXEIRA, manteve o indeferimento da tutela de urgência anteriormente requerida e indeferiu o pedido de tutela de evidência (IDs 248647172 e 249297326, autos 0705924-48.2025.8.07.0019). O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por ausência de indícios de dilapidação patrimonial, mas ignorou o risco ao resultado útil do processo; 2) há probabilidade do direito, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre condomínio pro indiviso e responsabilidade proporcional pelas despesas do imóvel comum; 3) a posse exclusiva da agravada entre 2019 e 2024 justifica o rateio das despesas de água, energia e tributos; 4) há confissão da agravada quanto à responsabilidade por 50% das dívidas; 5) os débitos estão dentro dos prazos prescricionais aplicáveis, com interrupções devidamente comprovadas; 6) há risco concreto de frustração da execução, diante da insolvência da agravada e da existência de protestos e negativações; 7) a penhora no rosto dos autos é medida conservativa, reversível e adequada; 8) a tutela de evidência foi indeferida sem contraditório prévio; e 9) o pedido subsidiário de averbação limitada aos tributos propter rem é proporcional e suficiente para resguardar o resultado útil do processo. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para seja determinado o bloqueio dos valores depositados em favor da ré/agravada nos autos do processo 0701430-24.2017.8.07.0019, até o montante de R$ 138.268,77. Subsidiariamente, que: 1) a medida seja deferida em 50% dos tributos (IPTU/TLP) referentes ao período de posse exclusiva do bem pela ré/agravada (2019 a 2024); e 2) seja concedida tutela de evidência, com base no art. 311, IV, do Código de Processo Civil – CPC, após contraditório abreviado (5 dias). No mérito, pede a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 76194260). É o relatório. Decido. 1. Tutela de urgência para seja determinado o bloqueio dos valores depositados em favor da ré/agravada nos autos do processo 0701430-24.2017.8.07.0019, até o montante de R$ 138.268,77 Extrai-se dos autos de origem que o pedido de tutela de urgência para bloqueio dos valores depositados em nome da ré/agravada nos autos do processo 0701430-24.2017.8.07.0019 foi indeferido na decisão publicada em 21/07/2025 (ID 243154447, autos originários). A medida foi requerida novamente e o indeferimento mantido pelo juízo na decisão agravada nos termos a seguir: “3. Na emenda, o autor reitera o pedido de antecipação de tutela já apreciado na decisão de ID 243154447. 4. Conforme consignado naquela oportunidade, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há indício de dilapidação patrimonial por parte da ré, tampouco de que esteja empregando qualquer meio escuso para frustrar eventuais credores. 5. Ademais, a responsabilidade da ré pelas dívidas mencionadas pelo autor demanda melhor análise, após o exercício do contraditório e a devida produção de provas pelas partes. 6. Diante disso, mantenho o indeferimento da tutela de urgência.” (ID 248647172, autos originários) Embora admitida a renovação do pedido de tutela provisória, ocorre a preclusão quando a parte não interpõe recurso contra a decisão que indeferiu a medida. A revisão da questão somente é possível quando o requerente comprova a alteração das circunstâncias fáticas que fundamentaram o indeferimento anterior ou a existência de algum elemento novo que não foi analisado previamente. Na hipótese, todavia, houve mera renovação do pedido anteriormente formulado e indeferido, sem qualquer alteração do contexto fático a autorizar a rediscussão da questão. Ante a evidente preclusão, o pedido não pode ser conhecido. 2. Pedido subsidiário: bloqueio de valores referentes a 50% dos tributos (IPTU/TLP) devidos no período de posse exclusiva do bem pela ré/agravada (2019 a 2024) Como afirmado pelo próprio agravante, o pedido subsidiário de bloqueio de valores referentes a 50% dos tributos devidos no período de posse exclusiva do bem pela ré/agravada somente foi realizado na instância recursal. Trata-se, portanto, de inovação recursal, o que impede o conhecimento da insurgência, em razão da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Tutela de evidência O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Apesar das alegações do agravante, não há indícios de dilapidação patrimonial ou outras condutas tendentes a frustrar eventual crédito decorrente da demanda originária. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. 4. Conclusão Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator